Tribunal: TJMT
Processo: 1002270-30.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1002270-30.2019.8.11.0002.
RECORRENTE: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT
RECORRIDO: EDUARDO TIMO DE SÁ
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1002270-30.2019.8.11.0002.
RECORRENTE: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT
RECORRIDO: EDUARDO TIMO DE SÁ
Vistos.
Do recurso especial
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 64391484):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL, ALÉM DO PERCENTUAL A QUE A PARTE AUTORA SE OBRIGOU A CUSTEAR COM RECURSOS PRÓPRIOS – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA QUE NÃO IMPEDIU A CONCLUSÃO DO CURSO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DESCABIDA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu.
II – Tratando-se de contrato firmado antes de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES, nos termos da Portaria no 4/2017/MEC, poderia ser cobrada do aluno, como estabelece o art. 1o do mesmo ato infralegal.
III – Mera cobrança equivocada, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza abalo moral indenizável.
IV – A repetição do indébito, na forma prevista pelo art. 42, parágrafo único do CDC, pressupõe o efetivo pagamento a maior”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado RAC n. 1002759-05.2021.8.11.0000, Relator (a): SERLY MARCONDES ALVES, j. em 28/10/2020).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 67350986.
A parte recorrente alega violação ao artigo 4o da Lei n. 10.260/2001; artigos 1o, 5o e 6o da Lei n. 9.870/1999; artigos 31 e 36, X, da Lei n. 12.529/11; artigos 489, § 1o, e 1.022, II, do Código de Processo Civil; artigo 884 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que seja reconhecida: “(...) A LEGALIDADE, EXIGIBILIDADE E LEGITIMIDADE da realização da cobrança dos valores não custeados dos encargos educacionais prestados, usufruídos e firmados com o recorrido, realçando, ainda, que o cerne da questão atine-se ao valor da semestralidade e aos limites orçamentários e fixados pelo programa vinculados estritamente ao contrato firmado entre Aluno, Agente Financeiro e Agente Operador do FIES, o que não se confunde, tampouco vincula a Instituição de Ensino Superior limitar o valor da mensalidade escolar, devidamente informada no Termo de Participação e Adesão ao FIES a cada semestralidade”.
Aduz que: “(...) alguns alunos, assim como a aluna Recorrida, além dos valores descritos nos Aditamentos do FIES que deveriam ser arcados com recursos próprios, há ainda o valor que corresponde a essa diferença NÃO FINANCIADA e que consta no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais”.
Assevera que: “(...) o contrato firmado com o FIES está adstrito ao aluno, agente operador e financeiro do FIES, balizado pela administração pública federal, já o Contrato de Prestação de Serviços possui natureza bilateral e na medida em que a IES presta o serviço, a contraprestação deve ser adimplida na integralidade, sendo certo que se o custeio proveniente de recursos do FIES não financia o valor integral contratado o remanescente deve ser cobrado do aluno, por disposição instaurada e firmada no próprio contrato FIES, parágrafo único da Cláusula Quinta”.
Defende que: “(...) ainda que o aluno tenha obtido em seu contrato inaugural o percentual de 100% do valor de financiamento, é certo que este percentual está limitado às políticas públicas e limites de orçamento implantados pelo programa, ou seja, não corresponde à semestralidade praticada pela IES, mas sim ao valor máximo de financiamento estabelecido pelo FNDE”.
Afirma que: “(...) por meio do documento de id. 20249260 (termo de ciência e compromisso) verifica-se que a autora tinha conhecimento prévio da limitação do valor máximo a ser financiado pelo FIES e da obrigatoriedade de cumprir com o pagamento da diferença das mensalidades”.
Por fim alega enriquecimento ilícito da parte recorrida.
Recurso tempestivo (id. 71251491).
Sem contrarrazões (id. 101262456).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de id. 76124487.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
A parte recorrente requer o sobrestamento do feito à luz do REsp 1.110.549/RS afetado ao rito dos recursos repetitivos e do Tema 675/STF, diante da do ajuizamento contra si de ação coletiva anterior promovida pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO MEDICINA, em tramitação na 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT, contendo a mesma causa de pedir e pedidos.
No referido tema do STJ, foi fixada a seguinte tese:
Tema 60/STJ - Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.
Por sua vez, in casu, discute-se exclusivamente a relação jurídica entre a Instituição de Ensino Superior, ora parte recorrente, e o acadêmico, notadamente a cobrança maior no valor da mensalidade realizada pela IES, em desconformidade com o que fora pactuado no contrato de financiamento.
Ademais, verifica-se que o Órgão Fracionário apenas indeferiu o pedido de sobrestamento suscitado somente nos embargos de declaração, ou seja, a matéria sequer foi debatida na sentença ou no acórdão recorrido, de modo que a parte recorrente busca, em verdade, a obtenção de pronunciamento judicial inédito, caracterizando inovação recursal, quanto à suspensão da ação individual.
E ainda, na sistemática dos recursos excepcionais regida pelo CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza por esta Vice-Presidência, já que tal concessão exige um exame acerca do próprio direito perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Logo, não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, por existir distinção, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione diretamente às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC – decisão sem omissão e fundamentada
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido foi omisso nas seguintes questões: (a) termos de participação/adesão – vínculo IES e MEC/FNDE/FIES; (b) orientações do FNDE para realizar as cobranças – travas sistémicas; (c) limitação nos financiamentos; (d) tabelamento de preço de valores de semestralidade; (e) reajustes anual das mensalidades.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, não como quer a parte recorrente mas suficientemente para o deslinde da controvérsia, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) Em primeiro lugar, porque qualquer óbice decorrente da “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposto em face do aluno financiado, haja vista não ter sido este, parte nitidamente vulnerável da cadeia de consumo, quem a estabeleceu.
Quanto à ilação de que as cobranças adicionais decorreriam de reajustes regulares, a defesa carece de respaldo probatório mínimo, na medida em que tais reajustes foram mencionados genericamente pela instituição de ensino, sem a demonstração dos índices correspondentes e dos componentes do respectivo cálculo, o que inviabiliza a aferição de eventual ultrapassagem da importância coberta pelo FIES, máxime tendo em vista que o “Contrato de Abertura de Crédito” trazido à baila no id. 59778495 p. 2, celebrado entre o autor e o agente financiador, previa adicional de 25% para “atender a possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso”.
Ainda que a tese defensiva possuísse respaldo probatório, eventual obsolescência do teto do incentivo federal frente aos ajustes das mensalidades deveria ser informada ao aluno prontamente, de maneira clara e eficiente, como exige o art. 6°, inciso III do Código de Defesa do Consumidor”.
(...) e qualquer modo, ressalto que eventual divergência financeira entre a Instituição de Ensino Superior – IES e o FIES, deve ser resolvida através das vias apropriadas, sendo inadmissível a imputação ao aluno beneficiário do programa governamental.
Além disso, ao revés do entendimento adotado na sentença, tratando-se como no caso, de contrato firmado antes do ano de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES poderia ser cobrada do aluno, como se infere do art. 1o da Portaria no 4/2017/MEC:
(...) Tais fatores evidenciam a ilicitude da conduta da ré ao cobrar da parte autora a suposta diferença de mensalidade em curso integralmente custeado pelo citado financiamento estudantil, tornando imperiosa a declaração de inexistência da dívida”.
(...) Entendo que a mera cobrança indevida não é capaz de configurar lesão aos direitos da personalidade ou forte abalo à intimidade da parte autora, eis que o aluno não foi exposto a vexame ou constrangimento, e sequer foi impedido de participar das atividades acadêmicas, na medida em que, apesar da cobrança excedente, concluiu regularmente o curso de graduação em Medicina.
(...) dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais e improcedente a pretensão reconvencional, de modo a declarar a inexistência da dívida cobrada a título de “Serviços Educacionais Fies” (id. 67350986)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...). VIII - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 884 do CC e 4o da Lei n. 10.260/01, a parte recorrente objetiva elucidar o enriquecimento ilícito sem causa da parte recorrida e a não renovação matrícula pelo aluno inadimplente, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, as matérias acima apontadas não foram levantadas nas respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A suposta violação ao artigo 4o da Lei n. 10.260/ 2001, artigos 1o, 5o e 6o da Lei n. 9.870/1999 e artigos 31 e 36, X, da Lei n. 12.529/11, está amparada nas assertivas de que: (a) “ (...) alguns alunos, assim como a aluna Recorrida, além dos valores descritos nos Aditamentos do FIES que deveriam ser arcados com recursos próprios, há ainda o valor que corresponde a essa diferença NÃO FINANCIADA e que consta no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais”; (b) “(...) ainda que o aluno tenha obtido em seu contrato inaugural o percentual de 100% do valor de financiamento, é certo que este percentual está limitado às políticas públicas e limites de orçamento implantados pelo programa, ou seja, não corresponde à semestralidade praticada pela IES, mas sim ao valor máximo de financiamento estabelecido pelo FNDE; (c) “(...) por meio do documento de id. 20249260 (termo de ciência e compromisso) verifica-se que a autora tinha conhecimento prévio da limitação do valor máximo a ser financiado pelo FIES e da obrigatoriedade de cumprir com o pagamento da diferença das mensalidades”.
O acórdão recorrido decidiu, in verbis:
“(...) Quanto à ilação de que as cobranças adicionais decorreriam de reajustes regulares, a defesa carece de respaldo probatório mínimo, na medida em que tais reajustes foram mencionados genericamente pela instituição de ensino, sem a demonstração dos índices correspondentes e dos componentes do respectivo cálculo, o que inviabiliza a aferição de eventual ultrapassagem da importância coberta pelo FIES, máxime tendo em vista que o “Contrato de Abertura de Crédito” trazido à baila no id. 59778495 p. 2, celebrado entre o autor e o agente financiador, previa adicional de 25% para “atender a possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso”.
(...) Além disso, ao revés do entendimento adotado na sentença, tratando-se como no caso, de contrato firmado antes do ano de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES poderia ser cobrada do aluno, como se infere do art. 1o da Portaria no 4/2017/MEC”.
(...) Tais fatores evidenciam a ilicitude da conduta da ré ao cobrar da parte autora a suposta diferença de mensalidade em curso integralmente custeado pelo citado financiamento estudantil, tornando imperiosa a declaração de inexistência da dívida”. (id. 64391484).
Assim, para contrapor tais afirmações, é necessário interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. PRECEDENTES. REVISÃO DOS REAJUSTES DAS MENSALIDADES. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. (...)
2. O Tribunal de Justiça, com base nas cláusulas do contrato de financiamento estudantil e no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência da dívida de responsabilidade da agravante, pois o valor questionado ultrapassava o limite do crédito educacional (FIES). A pretensão de revisar tal entendimento demandaria reexame de cláusulas contratuais e provas documentais, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconizam as Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
3. (...).
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1592493/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 01/04/2020). “contrario sensu”. (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário com pedido de efeito suspensivo interposto por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, proveu parcialmente o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 64391484):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL, ALÉM DO PERCENTUAL A QUE A PARTE AUTORA SE OBRIGOU A CUSTEAR COM RECURSOS PRÓPRIOS – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA QUE NÃO IMPEDIU A CONCLUSÃO DO CURSO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DESCABIDA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu.
II – Tratando-se de contrato firmado antes de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES, nos termos da Portaria no 4/2017/MEC, poderia ser cobrada do aluno, como estabelece o art. 1o do mesmo ato infralegal.
III – Mera cobrança equivocada, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza abalo moral indenizável.
IV – A repetição do indébito, na forma prevista pelo art. 42, parágrafo único do CDC, pressupõe o efetivo pagamento a maior”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1002270-30.2019.8.11.0002, Relator(a): Serly Marcondes, j. em 28/10/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados, conforme decisão de id. 67350986.
Nas razões do recurso extraordinário alega-se violação aos artigos 5o, XXXV, XXXVI, LV, LV; 22 I, XXIV; 170 IV; 207 e 209 da Constituição Federal, ao argumento de que: “(...) A interpretação lançada da decisão do E. TJ/MT quanto à ilegitimidade da cobrança desses valores não custeados pelo FIES, tampouco pela parte Recorrida acarreta interpretação desarmônica com as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, ofendendo, ainda, o princípio da isonomia (art. 5o, caput, CF), na medida em que o acórdão recorrido devidamente comprovadas nos Contratos de Prestação de Serviços Educacionais celerados com a parte recorrida em cada semestralidade que usufruiu integralmente dos serviços, porém a decisão recorrida concedeu tratamento distinto a situações iguais, vez que, além do prejuízo que a Instituição de Ensino Superior Privada está arcando nestes casos em que os contratos foram firmados anteriormente ao período de 2015, os beneficiários do FIES obtiveram seus encargos educacionais consideravelmente menores daqueles que custearam OS MESMOS SERVIÇOS com recursos próprios”.
Assevera que: “(...) Nesse aspecto, examinando-se detidamente os autos, verifica-se que o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, para o semestre letivo de 01/2014 a 06/2014, prevê expressamente, na cláusula segunda, que a aluna pagará o valor de R$ 42.360,00 (quarenta e dois mil trezentos e sessenta reais) dividido em 06 (seis) parcelas no valor de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), explicando ainda que tal valor corresponde a 1/6 do valor contrato (id. 20249258). Ademais, por meio do documento de id. 20249260 (termo de ciência e compromisso) verifica-se que a autora tinha conhecimento prévio da limitação do valor máximo a ser financiado pelo FIES e da obrigatoriedade de cumprir com o pagamento da diferença das mensalidades”.
Aduz que deve ser reconhecida: “(...) a legalidade da cobrança dos valores não abarcados pelo financiamento, mormente porque a interpretação lançada da decisão de ilegalidade da cobrança desses valores não custeados pelo FIES, tampouco pela parte Recorrida, além de ferir o Princípio da Separação dos Poderes”.
Afirma que: “(...) sobre a temática em questão no que tange o MEC/FNDE ocupar o papel de legislador dos valores de mensalidade escolar praticada pela IES e respaldada pelo Judiciário na decisão guerreada, que viola o Princípio Constitucional da Separação dos Poderes, os contundentes argumentos aduzidos pelo Eminente Ministro Eros Grau acerca da competência da União para legislar sobre mensalidade escolar (...)”.
Recurso tempestivo (id 71251491).
Contrarrazões (id 80758977).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de id. 76124487.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
A parte recorrente requer o sobrestamento do feito à luz do REsp 1.110.549/RS afetado ao rito dos recursos repetitivos e do Tema 675/STF, diante da do ajuizamento contra si de ação coletiva anterior promovida pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO MEDICINA, em tramitação na 1a Vara Civil de Várzea Grande/MT, contendo a mesma causa de pedir e pedidos.
No referido tema do STF, foram fixada a seguinte tese:
Tema 675/STF - a possibilidade de suspensão de processo individual que veicule a mesma lide discutida em ação civil pública, no caso, a implantação do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, como medida de política judiciária”.
Por sua vez, in casu, discute-se exclusivamente a relação jurídica entre a Instituição de Ensino Superior, ora recorrente, e o acadêmico, notadamente a cobrança maior no valor da mensalidade realizada pela IES, em desconformidade com o que fora pactuado no contrato de financiamento.
Ademais, verifica-se que o Órgão Fracionário apenas indeferiu o pedido de sobrestamento suscitado somente nos embargos de declaração, ou seja, a matéria sequer foi debatida na sentença ou no acórdão recorrido, de modo que a parte recorrente busca, em verdade, a obtenção de pronunciamento judicial inédito, caracterizando inovação recursal, quanto à suspensão da ação individual.
E ainda, na sistemática dos recursos excepcionais regida pelo CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza por esta Vice-Presidência, já que tal concessão exige um exame acerca do próprio direito perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Igual entendimento recai em relação ao tema 660- RE 748371, visto que a Câmara Julgadora não debateu a referida matéria - violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, incidindo assim a falta de prequestionamento, para a aplicação de inexistência de repercussão geral.
Logo, não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, por existir distinção, porquanto não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 279 do STF)
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Quanto à suposta violação aos artigos 170, IV, e 207 da CF, a parte recorrente alega que: “(...) o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, para o semestre letivo de 01/2014 a 06/2014, prevê expressamente, na cláusula segunda, que a aluna pagará o valor de R$ 42.360,00 (quarenta e dois mil trezentos e sessenta reais) dividido em 06 (seis) parcelas no valor de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), explicando ainda que tal valor corresponde a 1/6 do valor contrato (id. 20249258). Ademais, por meio do documento de id. 20249260 (termo de ciência e compromisso) verifica-se que a autora tinha conhecimento prévio da limitação do valor máximo a ser financiado pelo FIES e da obrigatoriedade de cumprir com o pagamento da diferença das mensalidades”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STF:
“Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: “(...) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS — Contrato de concessão de bolsa de estudos para o curso de graduação em Direito, por meio do programa "Novo FIES Social Interno da UNIESP" de cunho social - Crédito educativo inicialmente contratado pela estudante, junto ao FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) e, após um ano, cancelado, por motivo de contratação realizada junto à PROUNI - Cobrança, pela instituição, das mensalidades relativas aos dois primeiros semestres cursados pela autora, durante período da contratação junto ao FIES, já que a autora optou pela PROUNI - Cobrança indevida - Programa de Financiamento Estudantil que garante o pagamento das mensalidades diretamente à instituição educacional, ficando a cargo do aluno o pagamento somente após o término do curso, sendo que, no contrato avençado com a autora, a ré se responsabilizou pelo pagamento do Fundo de Financiamento Estudantil na sua fase de amortização - Cobrança das mensalidades que deve ser direcionada ao Governo Federal, e não, à autora, que nada deve à Instituição de ensino, ante a contratação efetuada com o FIES, que garantiria o pagamento do curso - Cancelamento do contrato que não autoriza a cobrança de valor devido pelo Governo — Recurso improvido.” (eDOC 1, p. 113)
(...) No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5o, II, V, XXXVI, LV e 207, do texto constitucional. (eDOC 1, p. 146)
(...) Aduz-se, ainda, que, em razão de descumprimento do contrato do FIES imputável à Recorrida, houve o cancelamento do programa “FIES UNIESP PODE PAGAR”, o que teria resultado na obrigação de pagamento impugnada na ação anulatória ajuizada por parte da Recorrida.
Decido. O recurso não merece prosperar.
(...) Conforme se observa, a ré oferece um programa de cunho social, no qual o aluno deve contrair o financiamento estudantil junto ao FIES, e recebem, da instituição educacional, um documento no qual esta se compromete a quitar a dívida, após um ano e meio da conclusão do curso, para o aluno, na sua fase de amortização. Dessa forma, o MEC repassaria à instituição o valor relativo às mensalidades do curso escolhido pelo aluno, com risco de inadimplência quase zero (em tese) e, posteriormente, na época da amortização, ao invés de o aluno começar a quitar o financiamento, a UNIESP se comprometeria tanto, sendo que, em caso de inadimplência da instituição, o próprio aluno acabaria respondendo pelo débito. Desta feita, inviável se afigura a cobrança pretendida pela ré, já que tal valor deveria ter-lhe sido repassado pelo governo federal, não podendo ser imputado ao aluno tal ônus, até porque ainda perdura a responsabilidade dele pelo pagamento dessa quantia, já que o financiamento foi feito em seu nome, e será cobrado, oportunamente, ainda que tenha havido o cancelamento do contrato, após um ano, e ainda que não tenha havido o repasse para a faculdade.” (eDOC 1, p. 116-117)
Assim, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
(...) Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1o, do RISTF). Publique-se. Brasília, 27 de junho de 2017”. (ARE 1024294 / SP, RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 27/06/2017, Publicação: 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-143 DIVULG 29/06/2017 PUBLIC 30/06/2017”. (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, para que o Supremo Tribunal Federal tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“Decisão. Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. Ademais, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 148-149, Vol. 1): “(...)”. (ARE 1157511, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 06/09/2018, Publicação: 14/09/2018). (g.n)
“Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa a índice de correção monetária em ação de repetição de indébito, de natureza infraconstitucional; ausência de prequestionamento de dispositivos constitucionais suscitados no RE (Súmula 282); inexistência de violação do artigo 5o, caput, da Constituição Federal. 2. Agravo regimental: motivação da decisão agravada: necessidade de impugnação (RISTF, 7, § 1o).” (AI 440.831-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 3/12/2004, grifos meus) “Recurso extraordinário inadmitido. 2. Não cabe ver ofensa, por via reflexa, a normas constitucionais, aos fins do recurso extraordinário. 3. Se, para dar pela vulneração de regra constitucional, mister se faz, por primeiro, verificar da negativa de vigência de norma infraconstitucional, esta última é o que conta, para os efeitos do art. 102, III, a, da Lei Maior. 4. Falta de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos como violados. 5. É de índole infraconstitucional a discussão em torno da aplicação de índices de correção monetária, não ensejando, assim, em princípio, recurso extraordinário. 6. Agravo regimental”. (ARE 1151658, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 21/08/2018, Publicação: 23/08/2018”. (g.n)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 5o, XXXV, XXXVI, LIV, LV, 22, I, XXIV, e 209 da CF, a parte recorrente objetiva elucidar sobre violação ao princípio da isonomia (princípios acesso à justiça, segurança jurídica, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), a competência para legislar do MEC/FNDE, de matéria que não lhe compete e a livre iniciativa privada ao ensino, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, as matérias acima apontadas não foram levantadas nas respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Supremo Tribunal de Federal e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto: a) nego seguimento ao recurso especial e ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça